Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MODULADA. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR, APREENDIDAS MEDIANTE PONDERAÇÃO DA RAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTOS. FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. MINORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PARCELA IN NATURA. COMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL. AFERIÇÃO. SANEAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDA.

1. Apontados e detectados erros materiais afetando o provimento monocrático, conquanto indiferentes para a resolução de mérito havida, devem os vícios ser saneados, de molde a ser o julgado deputado das imprecisões em que incidira.

2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades da destinatária da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).

4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público, a apuração do que aufere e o padrão de vida que apresenta.

5. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a modulação e minoração da prestação alimentar que lhe está afeta sob o prisma de que a prestação alimentar fixada originalmente in natura, agregada da prestação em pecúnia, se tornara demasiadamente onerosa, evidenciando, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, que a variável que norteara a definição da prestação, traduzida em sua capacidade, se alterara, tornando-se a prestação desproporcional e onerosa, encerrando a invocação fato constitutivo do direito que invocara, a aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira determina o acolhimento do pedido revisional (CPC, art. 373, I).

6. Consoante a regulação legal, nas ações em que se pede alimentos ou é demanda a revisão da prestação vigorante o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais da verba alimentícia, mas, encerrando o pedido natureza estimativa porquanto a obrigação não é objeto de tarifamento, a verba honorária imputável à parte vencida, quando acolhido o pedido revisional, deve ser mensurada com base de cálculo no equivalente a 12 (doze) prestações fixadas, pois traduz o valor da condenação, como forma de serem realizados os comandos legais (CPC, arts. 85, §2o, e 292, III).

7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento similares, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

8. Apelações conhecidas e providas em parte. Erro material saneado. Unânime.